Tribunal: TJDFT
Processo: 0731494-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731494-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em Cumprimento de Sentença proposto contra o DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID num. 100745506 - autos originais): "O Distrito Federal (ID 93067315) requereu a satisfação do crédito no valor de R$ 20.778,29 (honorários advocatícios), não havendo cumprimento voluntário da obrigação no prazo legal (ID 96513197). Devidamente intimada do cumprimento de sentença, PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda. (ID 97912828) postulou a compensação entre o valor que deve a título de honorários de sucumbência e o crédito que tem a receber do Distrito Federal (precatório de ID 98983507). Em resposta (ID 99133865), o Distrito Federal pugnou pelo indeferimento do pedido. Decido. O pedido de compensação formulado por PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda. afigura-se manifestamente improcedente. Com efeito, é incabível a compensação entre os honorários de sucumbência devidos pela PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda. à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a importância da condenação principal a ser quitada pelo Ente Público executado, uma vez que não se trata de partes reciprocamente credoras e devedoras (CC/02, art. 368). Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTE CREDOR E DEVEDOR. [...] 2. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios, em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores, visto que a agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJDFT, Acórdão 1247916, 07258967120198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 16/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – Nos termos do artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, ‘Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal’. 2 – À luz da legislação distrital, não é possível a compensação (artigo 368 do Código Civil) de honorários advocatícios de sucumbência resultantes de demanda proposta pelo Distrito Federal com os créditos que tem o ora Devedor no regime de precatórios. Isso porque são diversos os credores dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública distrital, os membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, do devedor do precatório, o próprio Distrito Federal. Ademais, a partir de uma leitura atenta às finalidades essenciais do regime constitucional de precatórios, assegurar à Agravante a indigitada compensação também equivale a admitir burla ao sistema constitucional dos precatórios, em prejuízo do planejamento orçamentário praticado pelo Distrito Federal para o pagamento de suas próprias dívidas e da ordem cronológica constitucionalmente estabelecida. Agravo de Instrumento desprovido. (TJDFT, Acórdão 1228709, 07214234220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 29/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos) INDEFERE-SE o pedido de ID 97912828. Intime-se o Distrito Federal a atualizar o débito e promover o andamento do processo, no prazo de 10 (dez) dias. I". Na origem, após sentença parcialmente favorável à requerente/agravante, esta interpôs recurso de apelação, cujo julgamento resultou em negativa de provimento e condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, em face de sucumbência recíproca. Instaurada a fase de Cumprimento de Sentença, o ente federativo executado requereu o pagamento dos honorários sucumbenciais dos quais faz jus (ID Num. 93067317 - autos originais). Intimada a se manifestar acerca do valor de verba sucumbencial pleiteado pelo Distrito Federal, a agravante requereu a compensação da verba devida ao ente distrital com o crédito exequendo destinado à sociedade empresária requerente, a ser pago mediante precatório. Todavia, o Juízo a quo indeferiu o pleito autoral, por meio da decisão agravada, sob o fundamento de que a compensação pretendida é inviável. Em suas razões recursais, a agravante alega que o caso em tela comporta compensação na forma do art. 368 do Código Civil, razão pela qual requer a reforma do decisum proferido pelo Juízo de 1o Grau, com concessão liminar de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil vigente, a compensação pode ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. Confira-se: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Contudo, no caso em tela, não há equivalência entre credor e devedor, circunstância que impede a compensação pretendida pela agravante e afasta a probabilidade do direito. Note-se que, no caso vertente, os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com o crédito a ser recebido por meio de precatório, em razão da ausência de reciprocidade entre credor e devedor, dado que a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do Código de de Processo Civil e c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia, in verbis: Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Lei Distrital n. 5.369/2014). Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...). 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. (Código de Processo Civil). Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. (Lei n. 8.906/1994 - Estatuto da OAB). Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIOS DISTRITAIS. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR NÃO EQUIVALENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatório, em razão da ausência de reciprocidade entre credor e devedor, já que a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do Estatuto da Advocacia. 2. Em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1363794, 07136584920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 368 do Código Civil, "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem." 2. Consoante preconizam os artigos 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei no 8.906/1994, os honorários de sucumbência pertencem "aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal". 3. Inviável a compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, pois a parte agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1367114, 07167970920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2021 13:19:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora